Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-07.2019.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Contrato de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Sentença de rejeição dos pedidos, com a responsabilização dos advogados da autora às penas por litigância de má-fé – Irresignação parcialmente procedente – Sentença reformada, com a limitação dos juros remuneratórios segundo as contemporâneas taxas médias de mercado e

Ementa:
Apelação – Contrato de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito c.c. indenização por dano moral – Sentença de rejeição dos pedidos, com a responsabilização dos advogados da autora às penas por litigância de má-fé – Irresignação parcialmente procedente – Sentença reformada, com a limitação dos juros remuneratórios segundo as contemporâneas taxas médias de mercado e determinação de restituição da diferença cobrada pela instituição financeira, em dobro; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor; além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Cancelada ainda as sanções por litigância ímproba impostas aos advogados – Consequente inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.
1. Preliminares suscitadas em contrarrazões – Preliminares de deserção e de ilegitimidade recursal ativa. Inconsistência. Autora que, na qualidade de parte e mandante, tem legitimidade para questionar o comando imposto pela sentença, de responsabilização dos advogados por litigância de má-fé. Autora, ademais, beneficiária da gratuidade da justiça.
2. Sanções impostas aos advogados da autora – Incabível a responsabilização dos patronos da autora às penas por litigância ímproba. Aplicação analógica do art. 77, §6o, do CPC. Precedentes do STJ.
3. Taxa de juros remuneratórios – Taxas contratadas representando mais que o triplo da média de mercado para operações de mesma espécie. Hipótese impondo a limitação dos juros remuneratórios, nos termos do julgamento de procedimentos repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.061.530/RS (Tema 24).
4. Repetição em dobro – Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC cabível na situação dos autos. Flagrante má-fé por parte da instituição financeira ré, haja vista a enorme distância entre as taxas contratadas e a média de mercado.
5. Dano moral – Peculiar situação dos autos impondo a conclusão de que as taxas escorchantes de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira ré, às quais aderiu a autora, privaram esta última de valores caros para a respectiva subsistência.

Danos morais que se reconhece, na esteira da orientação da Câmara em situações análogas. Indenização que se arbitra na importância de R$ 5.000,00.

Afastaram as preliminares e deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000696-07.2019.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é
apelante MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram as preliminares e deram parcial provimento à
apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no 1000696-07.2019.8.26.0696 (processo digital)
Comarca: OUROESTE - Vara única
Apelante: MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS
Apelada:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
MM. Juiz de primeiro grau: Paulo Victor Alvares Gonçalves
Voto no 35.546
Apelação Contrato de empréstimo pessoal Ação revisional
c.c. repetição de indébito c.c. indenização por dano moral
Sentença de rejeição dos pedidos, com a responsabilização
dos advogados da autora às penas por litigância de má-fé
Irresignação parcialmente procedente Sentença reformada,
com a limitação dos juros remuneratórios segundo as
contemporâneas taxas médias de mercado e determinação de
restituição da diferença cobrada pela instituição financeira,
em dobro; ou a compensação desse crédito frente ao eventual
e efetivo saldo devedor; além da condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais Cancelada
ainda as sanções por litigância ímproba impostas aos
advogados Consequente inversão da responsabilidade pelas
verbas da sucumbência.
1. Preliminares suscitadas em contrarrazões Preliminares de
deserção e de ilegitimidade recursal ativa. Inconsistência.
Autora que, na qualidade de parte e mandante, tem
legitimidade para questionar o comando imposto pela sentença,
de responsabilização dos advogados por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
3
Autora, ademais, beneficiária da gratuidade da justiça.
2. Sanções impostas aos advogados da autora Incabível a
responsabilização dos patronos da autora às penas por
litigância ímproba. Aplicação analógica do art. 77, §6o, do CPC.
Precedentes do STJ.
3. Taxa de juros remuneratórios
Taxas contratadas
representando mais que o triplo da média de mercado para
operações de mesma espécie. Hipótese impondo a limitação dos
juros
remuneratórios,
nos
termos
do
julgamento
de
procedimentos repetitivos de que é paradigma o REsp.
1.061.530/RS (Tema 24).
4. Repetição em dobro Dobra do art. 42, parágrafo único, do
CDC cabível na situação dos autos. Flagrante má-fé por parte
da instituição financeira ré, haja vista a enorme distância entre
as taxas contratadas e a média de mercado.
5. Dano moral
Peculiar situação dos autos impondo a
conclusão de que as taxas escorchantes de juros remuneratórios
cobrados pela instituição financeira ré, às quais aderiu a autora,
privaram esta última de valores caros para a respectiva
subsistência.
Danos morais que se reconhece, na esteira da orientação da
Câmara em situações análogas. Indenização que se arbitra na
importância de R$ 5.000,00.
Afastaram as preliminares e deram parcial provimento à
apelação.
1. Trata-se de ação revisional de contrato de
empréstimo pessoal c.c. repetição de indébito c.c. indenização por dano
moral proposta por MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
4
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
A r. sentença julgou a ação improcedente,
responsabilizando a autora pelas verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3o,
do CPC. Outrossim, entendendo tratar-se de advocacia predatória,
aplicou multa por litigância de má-fé aos advogados da autora, em 9,9%
sobre o valor atualizado da causa (fls. 245/250).
Apela a vencida, argumentando, em síntese, que
a taxa de juros contratada supera a média de mercado em nada menos
que quatro vezes, configurando prática abusiva e excessivamente onerosa
ao consumidor, insistindo, assim, na condenação da ré à restituição em
dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. Objetiva, ainda,
o cancelamento da responsabilização de seus advogados às penas por
litigância de má-fé (fls. 257/273).
2. Recurso tempestivo (fls. 256 e 257) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
5
respondido, com preliminares de deserção parcial e ausência de
legitimidade recursal para a discussão sobre a aplicação da multa aos
advogados da apelante (fls. 361/376).
Não há preparo, por ser a apelante beneficiária
da gratuidade da justiça (fl. 32).
É o relatório do essencial.
Preliminares suscitadas em contrarrazões.
3. Não procedem as preliminares suscitadas em
contrarrazões.
Embora tendo sido a sanção processual dirigida
aos advogados da apelante, é certo que tem ela legitimidade para
impugná-la, na condição de parte e de mandante, bastando dizer que
poderá ela vir a ser responsabilizada pelas perdas de seus mandatários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
6
nos exatos termos do art. 678 do CC.
A respeito, assim já se pronunciou este Sodalício:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
CRÉDITO
PESSOAL.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
Alegação
de
juros
abusivos. CABIMENTO: Os juros aplicados são
substancialmente discrepantes em relação à taxa
média de mercado, conforme consulta ao "site"
do Banco Central do Brasil. Devem ser aplicadas
as taxas médias de juros relativas às operações
de concessão de crédito pessoal não consignado
aos contratos em questão. Sentença reformada
neste aspecto. DANOS MORAIS. Pretensão de
condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais. DESCABIMENTO: Não está
caracterizado o alegado dano moral, sendo
descabida a indenização pleiteada. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
7
mantida.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
EM
DOBRO. Pretensão de devolução em dobro da
importância
cobrada
indevidamente.
DESCABIMENTO:
As
quantias
cobradas
indevidamente deverão ser restituídas na forma
simples e não em dobro, porque não houve
demonstração inequívoca de má-fé da instituição
financeira. PROCESSUAL CIVIL. Alegação em
contrarrazões de não conhecimento do recurso
por violação ao princípio da dialeticidade,
ausência de preparo e ilegitimidade ativa
recursal. DESCABIMENTO: A apelação expõe a
pretensão de reforma da sentença. Os requisitos
legais para a interposição do recurso de apelação
foram preenchidos nos termos do artigo 1.010,
incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil. O
autor, ora apelante, é beneficiário da justiça
gratuita e tem legitimidade e interesse recursal
para requerer o afastamento da condenação de
seu mandatário das perdas no exercício do
mandato, nos termos dos arts. 678 e 679 do CC.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
Sentença
que
condenou o patrono do autor ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
8
multa e indenização. Pretensão de afastamento.
CABIMENTO:
Os
danos
eventualmente
causados pela conduta do advogado deverão ser
aferidos em ação própria - Impossibilidade de
condenação do patrono no mesmo processo em
que figura o cliente, diante do disposto nos arts.
77, § 6o e 79 do CPC, do art. 32 da Lei n.o 8.906/94
(Estatuto da Advocacia) e Precedente do
Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada
neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO” (Ap. 1009836-34.2019.8.26.0189, 18a
Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS
ANJOS, j. 1o.6.20).
Por outro lado, em sendo a apelante parte
legítima para questionar a sanção imposta a seus advogados, não há que
se falar em deserção parcial do recurso.
Responsabilidade dos advogados por litigância
de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
9
4. Respeitado embora o entendimento externado
em primeiro grau, considero incabível responsabilizar os advogados da
apelante às penas por litigância ímproba.
É de se aplicar ao caso, analogicamente, o quanto
disposto no art. 77, §6o, do CPC, assim redigido: “Aos advogados
públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do
Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo
eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão
de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará”.
Sobre o tema, aliás, a assente jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Corte incumbida de atribuir
interpretação uniforme à lei federal:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
JUDICIAL.
IMPETRAÇÃO.
EXCEPCIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
10
CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA
OU
ABUSO
DE
PODER.
ADVOGADO.
TERCEIRO
INTERESSADO.
SÚMULA
N.
202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
AO
PROFISSIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É excepcional o cabimento de mandado de
segurança contra ato judicial impugnável por
recurso em relação ao qual se faz possível
atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa
hipótese, somente é admitida em casos de
flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de
poder.
2. Os advogados, públicos ou privados, e os
membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à
aplicação de pena por litigância de má-fé em
razão de sua atuação profissional. Eventual
responsabilidade disciplinar decorrente de atos
praticados no exercício de suas funções deverá
ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou
corregedoria, a quem o magistrado oficiará.
Aplicação do art. 77, § 6o, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
11
Precedentes do STJ.
3. A contrariedade direta ao dispositivo legal
antes referido e à jurisprudência consolidada
desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do
mandado de segurança, em caráter excepcional.
4. "A impetração de segurança por terceiro,
contra ato judicial, não se condiciona à
interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O
advogado,
representante
judicial
de
seu
constituinte, é terceiro interessado na causa
originária em que praticado o ato coator, e, nessa
condição,
tem
legitimidade
para
impetrar
mandado de segurança para defender interesse
próprio.
5. Recurso provido”.
(RMS 59.322/MG, 4a T., Rel. Min. ANTONIO
CARLOS FERREIRA, j. 5.2.19
são meus os
destaques).

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART.
544 DO CPC) - AÇÃO REIVINDICATÓRIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
12
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
NEGANDO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
REGIMENTAL. 1. "A pena por litigância de má-
fé deve ser aplicada à parte, e não ao seu
advogado, nos termos dos arts. 14 e 16 do
Código de Processo Civil." (REsp 1247820/AL,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe
01/07/2011). 1.1. O advogado não pode ser
penalizado nos autos em que supostamente atua
como litigante de má-fé, ainda que incorra em
falta profissional. Eventual conduta desleal do
advogado deve ser apurada em processo
autônomo, nos termos dos arts. 14, § único, do
CPC, e 32 do Estatuto da Advocacia (Lei
8906/94). 2. Embargos declaratórios acolhidos,
para
prestar
esclarecimentos,
sem
efeitos
modificativos.” (EDcl no AgRg no Agravo em
Recurso Especial no 6.311
SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI, 4a T., j. 6.2.14).

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
13
ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedada
a esta Corte apreciar violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2.
Inviável o conhecimento do recurso especial no
que concerne ao alegado julgamento "ultra
petita", pois, nas razões do apelo excepcional,
não há indicação de qualquer dispositivo
infraconstitucional
pretensamente
violado.
Súmula no 284/STF. 3. Revisar a decisão que
reconheceu a má-fé do recorrente somente seria
possível mediante incursão indevida nas provas
produzidas nas instâncias ordinárias, o que é
defeso em sede de recurso especial, Incidência
da súmula no 07/STJ. 4. Responde por litigância
de má-fé (arts. 17 e 18) quem causar dano com
sua conduta processual. Contudo, nos termos do
art. 16, somente as partes, assim entendidas
como autor, réu ou interveniente, em sentido
amplo, podem praticar o ato. Com efeito, todos
que de qualquer forma participam do processo
têm o dever de agir com lealdade e boa-fé (art.
14, do CPC). Em caso de má-fé, somente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
14
litigantes estarão sujeitos à multa e indenização a
que se refere o art. 18, do CPC. 5. Os danos
eventualmente
causados
pela
conduta
do
advogado deverão ser aferidos em ação própria
para
esta
finalidade,
sendo
vedado
ao
magistrado, nos próprios autos do processo em
que fora praticada a alegada conduta de má-fé
ou temerária, condenar o patrono da parte nas
penas a que se refere o art. 18, do Código de
Processo Civil. 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nesta parte, provido” (REsp 1173848/RS,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a T., j.
20.4.10).
“PROCESSUAL
CIVIL.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPENSAÇÃO
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A pena por litigância de
má-fé deve ser aplicada à parte, e não ao seu
advogado, nos termos dos arts. 14 e 16 do
Código de Processo Civil. 2. O advogado não
pode
ser
penalizado
nos
autos
em
que
supostamente atua como litigante de má-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
15
ainda que incorra em falta profissional. Eventual
conduta desleal do advogado deve ser apurada
em processo autônomo, nos termos do art. 32 do
Estatuto
da
Advocacia
(Lei
8906/94).
3.
Precedentes: REsp 1.194.683/MG, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
17.8.2010, DJe 26.8.2010; REsp 1.173.848/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 20.4.2010, DJe 10.5.2010. Recurso
especial provido, para afastar a litigância de má-
fé. (REsp 1247820/AL, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, 2a T., j. 28.6.11).

Taxa de juros remuneratórios.
5. Como se sabe, atualmente é tranquilo o
entendimento segundo o qual as instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional se subordinam a regramento especial, não se
sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei 1.521/51,
nem à limitação de taxa de juros de que trata o vetusto Decreto 22.626/33
“Não tem pertinência a redução dos juros no contrato de abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
16
crédito com base na Lei n° 1.521/51, diante dos termos da Lei n° 4.595/64 e
da jurisprudência predominante, abrigada na Súmula n° 596, do Colendo
Supremo Tribunal Federal” (STJ, REsp. 292.893/SE, Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, j. 15.8.02).
A atual orientação jurisprudencial é no sentido
de que as taxas dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições
financeiras não encontram limitação no ordenamento jurídico. Tal
entendimento se fundamenta na consideração de que o tema deve se
submeter, em princípio, às regras da livre concorrência, e de que o
Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores da
específica atividade em exame, chancelam as taxas médias cobradas nesse
mercado.
Daí se entender que, nos litígios referentes a
mútuos bancários em geral, a abusividade só pode ser reconhecida desde
que se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada
operação frente às contemporâneas taxas médias de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
17
Confira-se:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO.
REFERÊNCIA. REVISÃO. SÚM. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras não sofrem a
limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei
de Usura), a teor do disposto na Súmula
596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação dos juros remuneratórios deve ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de
lucros excessivos.
2. Essa abusividade não decorre do simples fato
da taxa cobrada ser um pouco acima da média
de mercado. Isso porque a taxa média de
mercado não é um limitador, mas mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
18
referencial. Precedentes.
3. É inviável rever a conclusão do Tribunal
estadual de que os juros remuneratórios, no caso,
não destoam da taxa média de mercado, pois
demandaria reexame de provas, o que é vedado
em recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1192525/MS, 4a T., Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 15.3.18 são meus
os destaques).
No julgamento do repetitivo que trata da
questão da abusividade da taxa de juros pactuada nos mútuos bancários
(REsp. 1.061.530 Tema 24), o voto condutor, da lavra da Ministra Nancy
Andrighi, deixou assentado o que segue como referencial para a aferição
da suposta abusividade:
“A
jurisprudência,
conforme
registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo
Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
19
Acórdão
Min.
Menezes
Direito,
DJ
de
04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao
triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
Consoante se verifica dos autos, o contrato de
empréstimo pessoal celebrado entre as partes previa taxas de juros
remuneratórios de 14,5% a.m. e de 407,77% a.a. (fl. 19).
E, pelo que se depreende da pesquisa realizada
pela apelante junto ao Bacen, a taxa média para operações do gênero na
data da contratação se situava em 113,11% a.a. (fl. 3).
Por onde se percebe que a taxa contratada, tal
como sustenta a apelante, representa mais do que o triplo da taxa média
de mercado.
Caracterizada, pois, a abusividade, a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
20
revisão das taxas pactuadas.
Dobra.
6. É certo que a imposição da sanção civil do art.
940 do CC ou a do art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe prova de
comportamento malicioso do credor.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (são
meus os destaques):
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE
CRÉDITO
RURAL.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
IMPROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
COBRANÇA
INDEVIDA
E
MÁ-FÉ
DO
CREDOR NÃO VERIFICADAS. SÚMULA N.
83/STJ. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N.
7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
21
1. Considera-se improcedente a arguição de
ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC quando o
Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada
e suficiente, sobre os pontos relevantes e
necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A aplicação do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor somente é
justificável quando ficarem configuradas a
cobrança
indevida
e
a
má-fé
do
credor
fornecedor do serviço. Incidência da Súmula n.
83/STJ.
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em
que o acolhimento da tese defendida no recurso
especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1329178/SC, 3a T., Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 6.8.15).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
22
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou
o entendimento de que para se determinar a
repetição do indébito em dobro deve estar
comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade,
como determinam os arts. 940 do Código Civil e
42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, o que não ficou comprovado na
presente
hipótese,
tornando
imperiosa
a
determinação de que a repetição se dê de forma
simples. Acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da
Súmula 83/STJ.
(...)
6. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 606.522/RS, 3a T., Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 3.5.16).
No caso, considero positivada má-fé por parte
da instituição financeira apelada, uma vez que, como acima remarcado, é
vistoso o excesso dos juros remuneratórios pactuados em relação à taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
23
média de mercado.
Dano moral.
7. Segundo o meu entendimento, a mera
abusividade da taxa de juros remuneratórios não é o suficiente para o
reconhecimento de dano moral, haja vista que o mutuário contrata
sabendo qual será o valor de cada uma das prestações do mútuo, em que
já embutidos os juros.
Contudo, na situação em exame, insisto, são
escorchantes os juros convencionados, da ordem de 14,5% ao mês e de
407,77% ao ano.
É lícito concluir, portanto, que a adesão da
apelante a tais vistosamente abusivas taxas a privou, injustamente, de
valores que seriam caros para a respectiva subsistência, mulher simples
que é.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
24
Daí que, na peculiar hipótese dos autos, justifica-
se o reconhecimento do dano moral.
É o que vem decidindo esta Egrégia Câmara em
casos análogos, envolvendo a mesma instituição financeira aqui apelada.
Confira-se:
“Civil e processual. Bancários. Ação revisional
cumulada com pedidos de repetição de indébito
e de indenização por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Nos contratos
celebrados por instituições financeiras não há
lugar para a limitação dos juros remuneratórios,
devendo prevalecer os estipulados na avença,
salvo se abusivos, assim considerados os que
destoam da taxa média praticada pelo mercado.
Abusividade reconhecida no caso concreto, uma
vez que a taxa pactuada é muito superior à da
taxa média divulgada pelo BACEN para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
25
operações de crédito na espécie. Danos morais
configurados, com indenização arbitrada com
razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inviável, porém, a restituição em dobro, com
base parágrafo único, do artigo 42, do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que não
evidenciada a má fé da instituição financeira.
RECURSO PROVIDO EM PARTE” (TJSP, Ap.
1024474-72.2019.8.26.0577, 19a Câm. de Dir. Priv.,
Rel. Des. MOURÃO NETO, j. 31.3.20).
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação
revisional e indenizatória. Reconhecimento da
abusividade da taxa de juros remuneratórios
praticada
pela
instituição
financeira
em
exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao ano [foi
disponibilizado ao autor um crédito de R$
1.000,00 para pagamento em 6 parcelas de R$
300,64, totalizando a importância de R$ 1.803,84].
Hipótese em que se faz impositiva a limitação
dos juros à taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central do Brasil para as operações
de crédito da espécie. Repetição simples dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
26
valores pagos a maior determinada. Danos
morais.
Juros
exorbitantes.
Situação
que
acarretou angústia e transtorno ao tomador do
empréstimo, que em muito superaram o dissabor
próprio do insucesso negocial, especialmente
porque se cuida de pessoa humilde e de poucos
recursos [recebe auxílio-doença de um salário
mínimo do INSS], que coagido pelas vicissitudes
da vida e sem obter informações adequadas
sobre os precisos alcances e consequências da
contratação, acabou se sujeitando ao poder da
instituição financeira e aderiu a ajuste extremamente danoso aos seus interesses.
Configuração. Indenização arbitrada em R$
5.000,00. Sentença de improcedência reformada.
Pedido inicial julgado parcialmente procedente.
Recurso em parte provido. Dispositivo: deram
parcial provimento ao recurso” (TJSP, Ap.
1000218-61.2020.8.26.0664, 19a Câm. de Dir. Priv.,
Rel. Des. JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA, j. 31.3.20).
A indenização é ora arbitrada na importância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
27
R$ 5.000,00, à luz da técnica do desestímulo e de conformidade com os
aludidos precedentes.
O
valor
da
indenização
experimentará
atualização monetária desde a data do julgamento deste recurso, pelos
índices da tabela prática, e será acrescido de juros de mora, de 1% a.m.,
estes contados a partir da data da citação, por ser tratar de
responsabilidade de fundo contratual.
8. Assim, a r. sentença será reformada, com a
proclamação da procedência parcial da demanda para redefinição, em
liquidação por arbitramento, da taxa de juros remuneratórios, de sorte a
que observem a média de mercado para operações da mesma espécie,
salvo se as taxas aplicadas forem mais favoráveis à apelante; para
condenar a apelada à devolução, em dobro, dos valores indevidamente
cobrados, e pagos, a tal título, com correção monetária desde os
desembolsos e juros de mora, de 1% a.m., contados da citação; ou à
compensação desses valores frente ao eventual e efetivo saldo devedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000696-07.2019.8.26.0696 -Voto no
28
além do pagamento de indenização por dano moral, nos termos acima; e
para o cancelamento das sanções por litigância de má-fé atribuídas à
responsabilidade dos advogados da apelante.
Inverte-se a responsabilidade pelas verbas da
sucumbência, fixada a honorária em 10% sobre o valor atualizado da
causa (histórico de R$ 17.496,48).
Nesses termos, meu voto afasta as preliminares e
dá parcial provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator